Tribunal: TJDFT
Processo: 0707839-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA PROMESSA DE INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. FALHA DE SEGURANÇA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes em condenar a parte ré ao pagamento de R$1.050,00 decorrente de suposta fraude, devendo abater o valor de R$38, 33, já restituído, bem como ao pagamento de indenização por dano moral. Em suas razões, em síntese, sustenta a culpa objetiva do recorrido pela fraude, uma vez que demonstrada a falha na segurança do sistema. Aduz que houve omissão da parte ré quanto ao mecanismo de devolução de quantia depositada via sistema pix. Pugna pela procedência dos pedidos iniciais.
II. Recursos próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
IV. No caso, é possível concluir que as transações fraudulentas decorreram de culpa exclusiva da recorrente, sendo excluída a responsabilidade da instituição financeira. Depreende-se da narrativa e do boletim de ocorrência (ID 51913516) que a recorrente/autora depositou via pix a quantia de R$1.050,00 em conta de terceiro que mantém conta na instituição financeira ré sob o pretexto de que seria para fins de investimento em criptomoedas com rápido retorno financeiro, em até uma hora, e fora dos padrões de mercado. Observa-se que a autora, mesmo desconfiada e de forma espontânea, realizou a transferência a terceiro desconhecido.
V. Das provas juntadas aos autos, restou incontroverso que a autora foi vítima de fraude praticada por terceiro, sem qualquer participação da instituição financeira, não havendo sequer indícios de violação de dados sensíveis da autora que sequer é cliente da recorrida. Nota-se inclusive que o recorrido, ao contrário do alegado, promoveu o bloqueio da conta da pessoa que recebeu a quantia transferida e realizou a devolução do saldo disponível em sua conta, R$38,33, zerando-a (ID 51913536 – pág. 35/36).
VI. Assim, é evidente que a fraude decorreu exclusivamente da conduta negligente da recorrente que seduzida por falsas promessas de investimentos com retorno fora dos padrões de mercado realizou transferência a terceiro desconhecido. Em que pesem os argumentos trazidos, não restou comprovada falha na segurança da instituição financeira recorrida. Logo, ao caso, deve ser aplicada a excludente de responsabilidade civil prevista 14, §3o, II do CDC.
VII. Assim, não verificada a alegada falha na prestação de serviço, não há que se falar em ato ilícito a justificar reparação por danos morais.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.